Tribunal: TJES
Processo: 0003263-43.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003263-43.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
APELADO: PAOLA GONCALVES SARTORI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA -

NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
-

RECURSO
P
ROVIDO
.

1. No julgamento do apelo, o Colegiado entendeu ser devida a indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo como base o valor locatício do imóvel, devido entre o fim do prazo de tolerância e a entrega do bem.

2. Necessário, todavia, consignar que sobre o valor locatício apurado deverá incidir a correção monetária pelo INPC até a citação e, a partir de então, exclusivamente a SELIC.

2. O acórdão restou omisso, também, acerca da divisão das despesas processuais decorrentes da sucumbência recíproca, bem como da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. À luz do disposto no art. 86 do CPC, fica a autora responsável pela importância equivalente a 60% (sessenta por cento) das custas e demais despesas processuais, incumbindo à requerida custear os outros 40% (quarenta por cento).

4. “
H
avendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.”

(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023).

5. Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

em face do acórdão id. 4801861, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 4904584 sustenta a Embargante a existência de omissões no acórdão, deixando o Colegiado de se manifestar sobre:
a)
a correção monetária e juros de mora incidentes sobre o dano material;
b)
a base de cálculo dos honorários advocatícios;
c)
a distribuição das despesas entre as partes.

Devidamente intimada a parte contrária, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

em face do acórdão id. 4801861, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, entendo assistir razão à Embargante, consoante demonstrarei a seguir.

No julgamento do apelo, o Colegiado entendeu ser devida a indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo como base o valor locatício do imóvel, devido entre o fim do prazo de tolerância e a entrega do bem.

Necessário, todavia, consignar que sobre o valor locatício apurado deverá incidir a correção monetária pelo INPC até a citação e, a partir de então, exclusivamente a SELIC.

O acórdão restou omisso, também, acerca da divisão das despesas processuais decorrentes da sucumbência recíproca, bem como da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, razão pela qual passo a sanar o vício.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que a autora teve negados os pleitos de nulidade da cláusula de tolerância, devolução da comissão de corretagem, danos morais e lucros cessantes, logrando êxito no pedido de danos materiais e devolução da taxa SATI.

Assim, à luz do disposto no art. 86 do CPC, fica a autora responsável pela importância equivalente a 60% (sessenta por cento) das custas e demais despesas processuais, incumbindo à requerida custear os outros 40% (quarenta por cento).

Sobre os honorários advocatícios, revela-se indevida a utilização do valor da causa como constou na sentença recorrida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
na vigência do CPC/2015,
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.
”
(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Desse modo, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios na importância equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela requerida (diferença entre a importância postulada e a que foi reputada devida).

Por seu turno, o percentual devido pela requerida será apurado em sede de liquidação de sentença (art. 85, §4º, I, CPC), tendo como base de cálculo o valor da condenação.

Ratifico que a parte autora litiga sob os pálios da gratuidade da justiça, razão pela qual devem ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
DOU
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.